Tribunal: TJMT
Processo: 1012785-67.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012785-67.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DE OLIVEIRA HENRIQUE - CPF: 020.948.371-73 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
–
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – PEDIDO DE NOMEAÇÃO EM
POLOS

DIVERSOS
DO QUAL O IMPETRANTE RESTOU CLASSIFICADO – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo.

Os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas no edital não têm direito à nomeação, exceto se comprovada inobservância da ordem de classificação.

Segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o surgimento de novas vagas no período de validade do concurso não confere aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o direito à nomeação, a qual está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

A obediência à forma prescrita no
edital
do concurso é obrigatória a todos os candidatos que a ele se sujeitam, fazendo
lei
entre as
partes
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
Victor Hugo de Oliveira Henrique
,
contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na omissão da Administração Pública em nomear e dar posse ao Impetrante no cargo de Professor de Biologia para o Município de São José do Rio Claro, polo de Juína/MT.

Aduz, em síntese, que foi classificado em 6o (sexto) lugar no Concurso Público para provimento do cargo de Professor de Biologia, para o município de Colniza, pertencente ao polo de Juína/MT (Edital no. no 1, de 3 de julho de 2017), em que foram disponibilizadas 3 (três) vagas para ampla concorrência e 2 (duas) para cadastro reserva.

Sustenta que, embora no momento da inscrição tenha optado pelo Município de Colniza, polo de Juína, sua inscrição foi para Professor de Biologia no âmbito do Estado de Mato Grosso, o qual não estaria adstrito apenas para o polo que escolheu.

Embasado nisso, verbera que há plena possibilidade do Impetrante tomar posse no Município de São José do Rio Claro, polo de Diamantino, onde sua pontuação (216,95 pontos) garantiria sua classificação dentro do número de vagas daquele polo.

Por essa razão, pleiteia a concessão da segurança para determinar que a autoridade apontada coatora convoque e nomeie o Impetrante para o cargo de Professor de Biologia no Município de São José do Rio Claro, polo de Juína/MT, diverso do qual se inscreveu para concorrer.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme Id. 4492667.

O Impetrado prestou informações em Id. 5019311, oportunidade em que pugnou pela denegação da segurança ante a falta de violação a direito líquido e certo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 5521816).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020